Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Atendido o despacho ID 18821094, examino o pedido liminar. Cuida-se de agravo de instrumento que investe contra a seguinte decisão: “Associem-se os autos n. 0705440-12.2020.8.07.0018, 0705441-94.2020.8.07.0018, 0705442-79.2020.8.07.0018 e 0705443-64.2020.8.074.0018, posto que todos veiculam petições idênticas, envolvendo a mesma causa de pedir e pedidos, alterando-se apenas as partes autoras. Firma-se, com isso, também a prevenção recursal para todas as ações conexas. Defiro a gratuidade. É fato notório, amplamente divulgado pela imprensa, o recente aumento na invasão apelidada “Colônia Agrícola 26 de Setembro”. O núcleo urbano ilegal ali estabelecido nada tem de colónia agrícola: trata-se de loteamento criminoso com características urbanas estabelecido em plena poligonal da Floresta Nacional, unidade de conservação ambiental com especial tutela jurídica. A ausência de qualquer documento denotando posse, autorização para ocupação, licença para edificar ou que denote qualquer mínimo direito sobre o imóvel, que é público e submetido a especial tutela pelas suas características ambientais, corrobora a fácil conclusão de que o autor é um dos recentes invasores da região. Ao invadir uma unidade de conservação, o infrator tem consciência da inteira ilegalidade de sua atuação. Dado que a ocorrência da pandemia não impediu o autor de consumar a invasão, tampouco pode ser motivo para retirá-lo do imóvel que não pode, em absoluto, ser ocupado, posto que situado em unidade de conservação. Ademais, a destruição de unidades de conservação é conduta criminosa que ofende a vida e a saúde de toda a sociedade, posto que são estes os valores que justificam as leis de proteção ambiental. Logo, ofenderia à proporcionalidade permitir-se a destruição de reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e condições de sobrevivência digna de todos os seres humanos (inclusive das futuras gerações), em prol do interesse particular de uma família em especial, que resolveu estabelecer moradia em local absolutamente inadequado para tanto. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. Mais grave: a pretensão autoral busca a chancela judicial para ato tipificado com crime no art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). A convalidação de atos criminosos que afetem unidades de conservação ambiental é ato inteiramente incompatível com a dignidade da função jurisdicional. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda – e nem poderia haver, dado que o local é uma unidade de conservação ambiental, cuja ocupação antrópica é proibida – a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. Obviamente, promessas de políticos não são fonte de direito. Diversamente, políticos que prometem condescendência para com invasores de unidades de conservação agem de modo ilegal, reprovável para quem pretenda representar o povo. Tal conduta exigiria a atuação dos órgãos de persecução criminal e administrativa contra os agentes públicos ímprobos, mas definitivamente não constitui fato apto a constituir direitos a particulares interessados em perpetuar invasões em unidades de conservação ambiental. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar, uma vez mais, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal estabelecida em uma unidade de conservação ambiental é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 19 de Agosto de 2020 13:40:52. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” (ID 18824679, pp. 50/52). Adequados os fundamentos expendidos pelo MM. Juiz. Trata-se, conforme explicitado por S. Exa., de invasão ilegal, não havendo documentação idônea denotadora de posse regular. Não é o caso de, porque ausentes os necessários pressupostos, deferir qualquer das providências previstas no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, pelo que indefiro o pedido liminar. Faça-se conclusão ao eminente relator. I. Brasília, 20 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator